Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido antecipatório de minoração do valor de alimentos fixados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de, em sede antecipatória, minorar os alimentos fixados em ação de alimentos prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões se prestam somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta ao agravo como meio de dedução de pedido para a reforma da decisão, de modo que incabível o pedido de revogação do efeito suspensivo em sede de contrarrazões. Pedido não conhecido.
4. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a alteração do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
5. No caso dos autos, o agravante sustenta que houve alteração em sua capacidade contributiva, contudo, necessária dilação probatória para esclarecer as questões, não sendo possível a redução em sede de cognição sumária.
6. O pedido antecipatório formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações das partes, fazendo-se necessária a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 489. CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1948320, de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1926970, de relatoria da Desembargadora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Acórdão 1654981 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível, Acórdão 1649025 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 4a Turma Cível, Acórdão 1777613, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, Acórdão 1426629 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível, Acórdão 1424117 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.